Tribunal: TJDFT
Processo: 0728841-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728841-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: LAYS PEREIRA DA COSTA REQUERIDO: ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO D E C I S Ã O DECISÃO Cuida-se de petição apresentada, com base no art. 1.012, §§ 3o, I, e 4o, do CPC, por LAYS PEREIRA DA COSTA, com pedido de efeito suspensivo para apelação (ainda não distribuída) interposta contra sentença proferida na ação de conhecimento de no 0701718-43.2019.8.07.0005, bem como pedido de tutela antecipada antecedente, que contende com ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. Na inicial, a requerente pediu: a) gratuidade de justiça; b) a concessão de tutela de urgência, inaudita altera parte, para determinar que a ré promovesse imediatamente a matrícula da autora para o 3° (terceiro) semestre no curso de Bacharelado em Engenharia Civil no turno noturno, permitindo que cursasse e concluísse o referido período letivo, inclusive realizando avaliações pertinentes, e caso aprovada, lhe fosse concedida a matrícula para o semestre seguinte referente ao 2° (segundo) semestre de 2019 correspondente ao 4° (quarto) semestre do curso, independentemente do pagamento das parcelas vencidas, sob pena de multa diária de R$ 1.00,00 (mil reais); c) que a ação fosse julgada procedente, confirmando a tutela de urgência (ID 30091861). Ainda na inicial, a parte autora alegou ser aluna da ré desde o 1o (primeiro) semestre de 2018, cursando Bacharelado em Engenharia Civil no período noturno. A requerente realizava o pagamento das mensalidades por intermédio do FIES, de maneira que financiava 100% por seu curso. Ressaltou que o financiamento do curso de ensino superior em Engenharia Civil na instituição de ensino denominada UNIP foi concedido pelo Agente Financeiro CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF) à autora com limite de crédito global durante 10 (dez) semestres, a serem renovados semestralmente, por meio de aditamento de renovação via sítio eletrônico do SisFIES, conforme previsão contratual . A autora asseverou ter cumprido regularmente com sua parte, solicitando os aditamentos tempestivamente. Todavia, pontuou que enquanto cursava o 2° (segundo) semestre do curso, se deparou com o aviso para que comparecesse à secretaria. Ao procurar a instituição, foi informada de que haveria um problema com seu financiamento. Desta forma, se dirigiu à CEF e foi informada de que sua situação estava devidamente autorizada e atualizada, e que, desta maneira, a autora deveria procurar a instituição de ensino superior novamente, dado que a inconsistência estaria no sistema da própria faculdade. Nesta toada, foi dito à requerente que seu aditamento não teria sido solicitado pela universidade (ID 30091861). A gratuidade de justiça foi deferida na decisão de ID 30145313. A decisão também deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para “determinar que a parte ré, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, promova a matrícula da autora no 3o semestre do curso de Bacharelado em Engenharia Civil, no turno noturno, autorizando a frequências às aulas, bem como aplicando-lhe as avaliações correlatas, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).” Foi interposto agravo de instrumento ao ID 9651254. A decisão de ID 9353217indeferiu o pedido da tutela emergencial e ao fim, foi negado provimento ao agravo (ID 58126375). Em seguida, a parte autora requereu tutela de urgência incidente para que a ré procedesse a sua matrícula “no 4° semestre do curso de Bacharelado em Engenharia Civil, bem como nos semestres subsequentes seguintes, enquanto perdurarem os efeitos desta tutela, autorizando a frequência as aulas bem como aplicando-lhe as avaliações correlatas, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais).” (ID 40934072). A decisão de ID 41541550 determinou que a autora fosse matriculada no 4o Semestre do Curso de Engenharia Civil, no período noturno, no prazo de 03 dias, sob pena da multa já fixada em ID 30145313. Nova decisão determinou que a autora fosse matriculada no 5o Semestre do Curso de Engenharia Civil, no período noturno, no prazo de 03 dias, sob pena da multa já fixada em ID 30145313 (ID 53462609). A parte ré foi devidamente citada e apresentou contestação (ID 32399737). Sobreveio sentença a qual julgou improcedente o pedido formulado na inicial e revogou as decisões que concederam a tutela de urgência (IDs 30145313; 41541550 e 53462609). A parte autora foi condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais foram fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando a sua cobrança suspensa ante a gratuidade de justiça anteriormente deferida (ID 68496702). Foi interposto recurso de apelação pela autora em que requer a reforma da sentença. Assevera que a instituição de ensino superior não cumpriu com a sua parte no aditamento da matrícula, qual seja, requerer o aditamento por intermédio da CPSA. Ressalta que o aditamento deve ser iniciado pela faculdade e não pela estudante, ora autora (ID 69813638). Na petição apresentada (ID 18574808) a requerente postula pelo efeito suspensivo da apelação. Requer, ainda, concessão da tutela de urgência em caráter antecedente, afastando os efeitos da sentença de primeiro grau, para que mantenham em vigor as tutelas de urgências deferidas (IDs 30145313, 41541550 e 53462609), bem como que seja determinado à Instituição de Ensino promova a matrícula da autora no 6o Semestre do Curso de Engenharia Civil, por ser consequência lógica do deferimento das tutelas de urgência nos semestres anteriores. Sem preparo ante a gratuidade de justiça deferida. Contrarrazões ainda não apresentadas. É o relatório. Decido 1) Do efeito suspensivo Nos termos do art. 1.012, § 1o, V, a apelação começa a produzir efeitos imediatamente após a publicação da sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória. À luz do art. 1.012, §3o, inciso II, e §4o, CPC, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, exige-se a presença da probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em tela, a peticionante não demonstrou a probabilidade de provimento do recurso. Insta salientar que a apelação interposta consiste na perquirição acerca de quem deveria realizar o aditamento da matrícula, se o estudante ou a instituição de ensino superior. Na sentença foram apresentados fundamentos sólidos e consistentes, que diminuem sobremaneira a probabilidade de provimento do recurso, veja-se: “E situação como a dos autos, a jurisprudência do eg. TJDFT tem entendimento sólido no sentido de que o aditamento contratual semestral do FIES é obrigação do aluno, de modo que a negativa de matrícula da instituição de ensino, por falta de aditamento contratual – e, consequentemente, de repasse do financiamento –, não se mostra ilegal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. FALTA DE ADITAMENTO DO FIES. OMISSÃO DO ALUNO. RECUSA DE RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA ILEGAL. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Não se divisa a probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão da tutela de urgência que tem por objeto obrigar a instituição de ensino superior a renovar a matrícula, na hipótese em que o aluno não providencia o aditamento do FIES e fica em estado de inadimplência. II. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1196509, 07032151020198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 16/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA. OMISSÃO. NÃO VERIFICICADA. MATRÍCULA NO ÚLTIMO SEMESTRE DO CURSO DE ENFERMAGEM. NÃO CABIMENTO. PENDÊNCIAS CURRICULARES E FINANCEIRAS. FIES. ADITAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA ESTUDANTE. 1. Apelação contra a sentença proferida em ação de obrigação de fazer c/c declaratória de inexistência de débito que julgou improcedentes os pedidos da autora consistentes em compelir a ré a matriculá-la no 9o semestre de enfermagem e a declarar inexistente o débito suscitado pela instituição de ensino. 2. A sentença analisou todas as matérias e documentos apresentados pelas partes, inexistindo a omissão apontada no recurso. 3. Mostra-se inviável compelir a instituição de ensino a matricular a autora no 9o semestre do curso de enfermagem, visto que ela não cumpriu satisfatoriamente a grade curricular dos semestres anteriores. 4. A autora obteve o financiamento pelo FIES, mas não procedeu ao aditamento referente ao 1o semestre de 2017 e seguintes, cuja responsabilidade é do estudante, razão pela qual mostra-se legítima a cobrança das mensalidades não abarcadas pelo financiamento e improcedente o pedido de declaração de inexistência do débito. 5. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1187604, 07064647920188070007, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 29/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” – g.n. Fato é que este Tribunal entende que todo o procedimento de inscrição, cadastramento, aditamento ou renovação contratual referente ao financiamento estudantil, FIES, é realizado pelo próprio estudante. Desta maneira, não há como imputar à Instituição de Ensino qualquer desídia em relação ao aditamento. Não restou demonstrada, portanto, a probabilidade de provimento do apelo. A sentença proferida é sólida e robusta o suficiente para manter o efeito unicamente devolutivo do recurso até o julgamento do mérito da apelação. 2) Da tutela antecipada antecedente Nos termos do art. 932, inciso II, do CPC, ao relator incumbe apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos. Para a antecipação dos efeitos da tutela, devem estar presentes os requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A plausibilidade do direito significa a possibilidade de existência do direito vindicado, a partir de uma análise fundada em cognição sumária. Nesse aspecto, a apelante sustenta que a manutenção da sentença que julgou procedente a ação, impõe a ora requerente, um evidente prejuízo na continuidade do curso de nível superior, uma vez que o aditamento não se deu por culpa da autora, mas sim da parte requerida. Em que pesem as alegações da recorrente, o requisito do fumus boni iuris não restou comprovado no caso em tela, porquanto há entendimento consolidado nesta Corte de Justiça de que cabe ao estudante promover o aditamento do contrato. Logo, este ônus não deve ser imputado a parte requerida. A saber: “INDENIZAÇÃO.FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. ADITAMENTO. PROCEDIMENTOS. RESPONSABILIDADE DO ESTUDANTE. I - A autora obteve o financiamento estudantil para o 1o semestre de 2017, mas não demonstrou a realização dos procedimentos referentes ao aditamento do contrato para o semestre subsequente, que são de responsabilidade da estudante, por isso improcede a alegação de que a interrupção dos descontos na mensalidade do curso superior foi causada pela instituição financeira ré. II - Apelação desprovida.” (07117896920178070007, Relator: Vera Andrighi 6a Turma Cível, DJE: 07/08/2018.) – g.n. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, bem como o de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos após serem apensados eletronicamente aos autos da apelação (art. 251, §3o, RITJDFT). Brasília, 14 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator